Tribunal: STJ
Processo: 0225690-13.2010.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829684 - AM (2025/0006258-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORES : TICIANO ALVES E SILVA
EUGÊNIO NUNES SILVA - AM000763
AGRAVADO
: CREDITEC
S.A.
-
SOCIEDADE
DE
CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: NATANAEL MARTINS - SP060723
MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284
RENAN CROCIATI E OUTRO(S) - SP406668
LUIS GUSTAVO ZACARIAS DA SILVA - SP447707
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de
fundamentar as decisões judiciais.
2. A Corte
, ao decidir sobre a controvérsia recursal referente ao
a quo
redirecionamento da execução fiscal, constatou que a recorrida jamais fez parte
do quadro societário da CB Supermercados da Amazônia S/A, sendo incluída
no polo passivo por engano, não havendo confusão patrimonial.
3. Os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
houve confusão patrimonial a justificar o redirecionamento da execução fiscal –
somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”).
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51724104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f4a2f300-91d7-4b7a-abb5-101de4ff184d

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f4a2f300-91d7-4b7a-abb5-101de4ff184d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829684 - AM (2025/0006258-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORES : TICIANO ALVES E SILVA
EUGÊNIO NUNES SILVA - AM000763
AGRAVADO
: CREDITEC
S.A.
-
SOCIEDADE
DE
CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: NATANAEL MARTINS - SP060723
MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284
RENAN CROCIATI E OUTRO(S) - SP406668
LUIS GUSTAVO ZACARIAS DA SILVA - SP447707
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de fundamentar as decisões judiciais.
2. A Corte
, ao decidir sobre a controvérsia recursal referente ao
a quo
redirecionamento da execução fiscal, constatou que a recorrida jamais fez
parte do quadro societário da CB Supermercados da Amazônia S/A, sendo
incluída no polo passivo por engano, não havendo confusão patrimonial.
3. Os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
houve confusão patrimonial a justificar o redirecionamento da execução fiscal
– somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”).
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO AMAZONAS de
decisão de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, deu-lhe parcial provimento para restabelecer os honorários
fixados na origem, com base nos seguintes fundamentos: a) ausência de ofensa ao art.
Documento eletrônico VDA51415325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 47c877bc-07b3-48d1-a6c0-fe1ba8a9099b

489 do Código de Processo Civil; b) incidência da Súmula n. 7 do STJ; e c) quanto à
fixação dos honorários advocatícios, entendimento foi firmado no acórdão recorrido em
dissonância da jurisprudência desta Corte Superior.
Alega a parte agravante que houve ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC, por
omissão relevante capaz de alterar o julgado, e defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ no caso concreto, por desnecessidade de revolvimento de fatos e provas.
Impugnação apresentada às fls. 1087-1096.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Inicialmente, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
de fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil. Nessa linha: AgInt no REsp n. 2.044.805
/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
29/5/2023
DJe de 1o/6/2023; e AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Ao decidir sobre a controvérsia recursal referente ao redirecionamento da
execução fiscal, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou
a quo
estes fundamentos (fl. 886-887, sem grifos no original):

Rememorando a sentença recorrida, o juízo
entendeu por excluir a
a quo
CREDITEC S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - do polo
passivo da demanda, constatando que a CREDITEC, anteriormente denominada
BANCRED S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos, jamais fez parte do
quadro societário da CB Supermercados da Amazônia S/A, empresa responsável
pelo débito tributário discutido na execução fiscal de origem, posto que, na verdade,
a empresa que era efetivamente sócia da CB Supermercados era a BANCRED S/A -
Investimentos e Participações.
O Estado argumenta, em síntese, que a inserção da CREDITEC no polo
passivo da execução fiscal ocorreu porque a empresa compunha um conglomerado,
no qual havia diversas pessoas jurídicas cujos sócios se confundiam com aqueles da
CB Supermercados da Amazônia S/A.
Na tese do apelo, os sócios da CB Supermercados utilizavam diversas
empresas com o fito de proteger o próprio patrimônio, sujeitando as pessoas
jurídicas às medidas constritivas para que não houvesse perturbação sobre os bens
dos verdadeiros donos da empresa.
Documento eletrônico VDA51415325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 47c877bc-07b3-48d1-a6c0-fe1ba8a9099b

Todavia, ao consultar a petição do Estado do Amazonas que promoveu a
inclusão da CREDITEC na execução fiscal, peticionada em
, às fls. 133
25/11/2009
/144 dos autos de n.° 0011996-96.1993.8.04.0012, é possível verificar que a tese de
confusão patrimonial dos sócios jamais fez parte do arcabouço de argumentos da
Fazenda Estadual para a adição da CREDITEC na demanda.
Essa conclusão ressai, especialmente, do seguinte excerto (fl. 136 dos autos
de n.° 0011996-96.1993.8.04.0012):
[...]
Referido CNPJ, no entanto, corresponde à BANCRED S/A - Crédito,
Financiamento e Investimentos (fl. 160 dos autos de n.° 0011996-
96.1993.8.04.0012), evidenciando que a Fazenda Estadual indicou a CREDITEC
, e não sob a tese da
para compor o polo passivo da demanda por mero engano
confusão patrimonial, como quer fazer acreditar no apelo sob exame.
Correta, portanto, a sentença que acolheu a tese de ilegitimidade nos
, posto que incluída na condição de executada por engano da
embargos à execução
Fazenda Estadual, impondo, por conseguinte, o desprovimento do apelo do Estado
do Amazonas.

Assim, considerando-se a motivação do acórdão recorrido acima transcrito, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que houve confusão
patrimonial a justificar o redirecionamento da execução fiscal – somente poderiam ter
procedência verificada mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe
a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e
provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE
ELMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA51415325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 47c877bc-07b3-48d1-a6c0-fe1ba8a9099b

III - A responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não decorre
exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, demandando a
comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda,
quando há confusão patrimonial.
IV - O tribunal de origem concluiu que existem fatores suficientes para
autorizar a responsabilização da ora Agravante pela dívida tributária a cargo da
executada, dada a sua atuação nas empresas e associações, que lhe são vinculadas,
criadas para blindar o patrimônio. Rever tal entendimento, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal de afastar a responsabilidade da Recorrente, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.101.179/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51415325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 47c877bc-07b3-48d1-a6c0-fe1ba8a9099b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.684 / AM
Número Registro: 2025/0006258-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040992520238040000 02256901320108040001 40992520238040000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORES : TICIANO ALVES E SILVA
EUGÊNIO NUNES SILVA - AM000763
AGRAVADO
: CREDITEC S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: NATANAEL MARTINS - SP060723
MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284
RENAN CROCIATI E OUTRO(S) - SP406668
LUIS GUSTAVO ZACARIAS DA SILVA - SP447707
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORES : TICIANO ALVES E SILVA
Documento eletrônico VDA51652739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:54
Código de Controle do Documento: 3ac62baa-e151-4708-a2b0-52569ee2295c

EUGÊNIO NUNES SILVA - AM000763
AGRAVADO
: CREDITEC S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: NATANAEL MARTINS - SP060723
MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284
RENAN CROCIATI E OUTRO(S) - SP406668
LUIS GUSTAVO ZACARIAS DA SILVA - SP447707
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:54
Código de Controle do Documento: 3ac62baa-e151-4708-a2b0-52569ee2295c